Tribunal: TJSP
Processo: 1122723-97.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ADITAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULA PENAL. Autora que pretende a rescisão do contrato, com devolução de valores indevidamente retidos pela ré, recebimento de multa contratual e exibição de relatórios referentes a todo o período da relação jurídica. Sentença de parcial

Ementa:
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ADITAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULA PENAL. Autora que pretende a rescisão do contrato, com devolução de valores indevidamente retidos pela ré, recebimento de multa contratual e exibição de relatórios referentes a todo o período da relação jurídica. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Descumprimento contratual evidenciado. Apelante que teve prazo suficiente para transpor os obstáculos que ora alega, mas não o fez, motivando a rescisão contratual. Cabimento da multa contratual. Ausência de impugnação do valor da multa. Pleito não conhecido. Autorizada, na sentença, a compensação do débito com as comissões retidas pela apelada entre os meses de setembro a novembro de 2020, não encontrou apelo da autora. Cabimento da extensão do entendimento em relação as comissões correspondentes aos meses de julho a novembro de 2020. Pedido para que a autora fosse obrigada a prestar contas sobre comissões referentes a colchão de acordo, referentes a recuperações efetuadas em data anterior a dezembro de 2020 e ainda em andamento. Descabimento. Ausência de pleito reconvencional nesse sentido. Afastamento da determinação para que a ré apresente relatório correspondente a todo o período da prestação de serviços. Autora que não impugnou especificamente os documentos juntados pela ré. Preclusão. Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte.